Tribunal: TJES
Processo: 5000912-29.2023.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000912-29.2023.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: MARIA DEUZENIR DALMAZIO CARDOSO

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). CONSTATAÇÃO UNILATERAL DE IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EFICAZ. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais ajuizada por Maria Neuzenir Dalmazio Cardoso, declarou inexistente a cobrança decorrente de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado unilateralmente pela concessionária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se o procedimento administrativo de constatação de irregularidade no medidor de energia respeitou os requisitos legais e regulamentares de contraditório e ampla defesa; e (ii) verificar a validade da cobrança baseada no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) emitido unilateralmente pela concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O procedimento administrativo de apuração de irregularidade no medidor de energia elétrica deve observar os requisitos da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 (substituída pela Resolução nº 1.000/2021), garantindo ao consumidor o direito ao contraditório e à ampla defesa, inclusive com a notificação prévia para acompanhamento da perícia técnica.

4.
A ausência de notificação eficaz ao consumidor para acompanhamento da perícia técnica viola as normas regulamentares, conforme dispõe o art. 129 da Resolução nº 414/2010 e o art. 593 da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, comprometendo a validade da apuração da irregularidade.

5.
O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), lavrado unilateralmente pela concessionária sem a participação do consumidor, não constitui prova suficiente para a imposição da cobrança, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

6.
A cobrança baseada em apuração unilateral e sem observância dos direitos do consumidor à ampla defesa e ao contraditório é nula e inexigível, não podendo a concessionária se valer da autuação administrativa unilateral para justificar a cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O procedimento administrativo de apuração de irregularidade em medidores de energia elétrica deve observar o contraditório e a ampla defesa, incluindo notificação eficaz e a possibilidade de acompanhamento da perícia técnica pelo consumidor.

2. A cobrança de recuperação de consumo baseada em apuração unilateral, sem a observância das exigências regulamentares, é nula e inexigível.

Dispositivos relevantes citados
:
Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, art. 129; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, arts. 590, 591, 592 e 593; CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 2º, 3º e 22.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1605703/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.11.2016; STJ, AgInt no AREsp 857.257/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 13.06.2016; TJES, Apelação Cível nº 035190047114, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 06.02.2023; TJES, Apelação Cível nº 0000014-60.2020.8.08.0009, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 20.07.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A (Id nº 11289455)
contra a r. sentença de Id nº 11289451, integrada pela decisão de Id nº 11289458, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível do Juízo de Itapemirim-ES que, nos autos da ação de negativa de débito c/c danos morais ajuizada por
MARIA NEUZENIR DALMAZIO CARDOSO,
julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar inexistente o débito a que se refere o demonstrativo de cálculo de consumo objeto dos autos (TOI n.º 9350563).

Em suas razões de apelação de Id nº 11289455, a apelante
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, aduziu, em síntese,
i)
A regularidade da lavratura do TOI, amparada pela Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, alegando que a constatação da irregularidade foi realizada conforme as normas regulatórias aplicáveis;

ii)
a impossibilidade de aguardar a presença do consumidor para a inspeção, uma vez que a própria regulamentação prevê o procedimento para lavratura de TOI na ausência do titular da unidade consumidora
;
iii)
a legalidade da cobrança baseada nos critérios normativos, utilizando-se a média dos três maiores consumos registrados antes da irregularidade, conforme estabelece o inciso III, do art. 130, da Resolução Normativa ANEEL e;

iv)
a possibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica em caso de inadimplência do débito oriundo de irregularidade constatada.

Com base em tais fundamentos, requer a reforma da r. sentença, julgando-se improcedente o pedido autoral.

Contrarrazões de Id nº 11289457, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A (Id nº 11289455)
contra a r. sentença de Id nº 11289451, integrada pela decisão de Id nº 11289458, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível do Juízo de Itapemirim-ES que, nos autos da ação de negativa de débito c/c danos morais ajuizada por
MARIA NEUZENIR DALMAZIO CARDOSO,
julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar inexistente o débito a que se refere o demonstrativo de cálculo de consumo objeto dos autos (TOI n.º 9350563).

Em suas razões de apelação de Id nº 11289455, a apelante
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, aduziu, em síntese,
i)
A regularidade da lavratura do TOI, amparada pela Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, alegando que a constatação da irregularidade foi realizada conforme as normas regulatórias aplicáveis;

ii)
a impossibilidade de aguardar a presença do consumidor para a inspeção, uma vez que a própria regulamentação prevê o procedimento para lavratura de TOI na ausência do titular da unidade consumidora
;
iii)
a legalidade da cobrança baseada nos critérios normativos, utilizando-se a média dos três maiores consumos registrados antes da irregularidade, conforme estabelece o inciso III, do art. 130, da Resolução Normativa ANEEL e;

iv)
a possibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica em caso de inadimplência do débito oriundo de irregularidade constatada.

Com base em tais fundamentos, requer a reforma da r. sentença, julgando-se improcedente o pedido autoral.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo à análise de suas razões recursais.

A matéria controvertida devolvida a esta Corte cinge-se à legalidade da cobrança realizada pela concessionária de energia elétrica, ora apelante, em desfavor da consumidora, com base em suposta irregularidade no medidor de energia elétrica constatada mediante Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI.

Antes, contudo, convém tecer breves considerações para melhor compreensão.

Na origem, conforme emerge da petição inicial, Maria Deuzenir Dalmazio Cardoso
,
ajuizou ação negativa de débito c/c danos morais, alegando, em resumo, que foi surpreendida com a cobrança no valor de R$ R$ 5.613,80, sob alegação de irregularidade na medição de energia desde 2019.

Segundo a parte autora, a referida cobrança teve como base um Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), emitido unilateralmente pela EDP em maio de 2022, sem a sua presença ou ciência. Alega, ainda, que sempre pagou suas faturas normalmente e jamais foi informada sobre qualquer irregularidade antes da notificação.

Verifica-se pelo documento acostado no Id nº 11289444, que fora realizada fiscalização na instalação que viabiliza a utilização da energia elétrica pela autora, cujo registro pelo agente descreve a seguinte observação:

(Cód.0224) - "DEFICIÊNCIA NA MEDIÇÃO" - Constatamos (Qualquer situação que não se encaixe nas descritas acima - "Descrever no TOI"). Tal deficiência ocasiona o menor registro kWh, kVAr e kVArh consumido. Medidor eletromecânico bifásico sem referência de uma das fases devido conexão rompida na rede fazendo com que a energia consumida pela instalação não seja registrada para faturamento.

Pela leitura do documento, depreende-se que não consta a informação acerca da presença do responsável/cliente por ocasião da lavratura do TOI.

A seguir, foi emitido a fatura com o demonstrativo de cálculo de cobrança complementar, na importância de R$ 5.613,80 (cinco mil, seiscentos e treze reais e oitenta centavos).

A sentença recorrida reconheceu a nulidade do TOI n.º 9350563, declarando a inexistência do débito em questão, afastando, contudo, a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

Na referida sentença, o d. Juiz Singular destacou que a “(...) ré se limitou a lavrar o termo de ocorrência e inspeção, substituir o medidor e enviar ao autor o valor do débito apurado na revisão de faturamento, não havendo sequer notícia de que alguma perícia e/ou avaliação técnica tenha sido feita no medidor”.

Por fim, concluiu o Magistrado que o procedimento realizado pela requerida foi inválido e, por tal motivo, não há que se falar em cobrança de valores apurados unilateralmente.

Feitas essas considerações, adianto que merece não prosperar a tese recursal. Explico.

Em primeiro, consigne-se que a apelante
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, na condição de pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público de fornecimento de energia elétrica, tem os limites de sua responsabilidade civil estabelecidos no artigo 37, § 6°, da Constituição Federal, segundo o qual “
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Além disso, não há dúvida acerca da aplicação do
Código de Defesa do Consumidor
ao caso, considerando o enquadramento das partes nos artigos que definem consumidor e fornecedor (2º e 3º do Diploma Consumerista) e a regra do art. 22
.

Não bastasse, a jurisprudência pátria, mormente desta Corte, é assente no sentido de que o denominado “TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção”, emitido pela concessionária de energia elétrica, é insuficiente para subsidiar a cobrança por ela perseguida, na medida em que realizado de forma unilateral, como no caso em apreço.

Registre-se que em se tratando de lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, deve a autoridade competente cientificar o responsável sobre seus direitos, no local da averiguação sobre a suposta irregularidade, facultando-lhe requerer as diligências cabíveis, dada a sua vulnerabilidade na relação de consumo.

Do contrário, como se revela no caso dos autos, caracteriza-se a arbitrariedade do fornecedor na condução da fiscalização, eis que o consumidor não tem ciência ou conhecimento técnico quanto aos critérios utilizados para a aferição da irregularidade.

No caso dos autos, o titular da unidade não teve a oportunidade de acompanhar os trabalhos realizados, a vistoria e, principalmente, a perícia e nem o de apuração dos valores devidos -, o que indica o vício, por violação ao disposto no art. 129 da Resolução n° 414/2010 da ANEEL.

Destaca o STJ que [...]
é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária
. Nesse sentido: AgInt no AREsp 857.257/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 13.6.2016; AgRg no AREsp 370.812/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5.12.2013; AgRg no AREsp 188.620/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28.8.2012; AgRg no AREsp 330.121/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 22.8.2013. [...] (REsp 1605703/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016).

Para além disso, destaque-se que a Resolução Normativa n. 414/2010, da ANEEL delimita em seu artigo 129 o procedimento a ser adotado em caso de detecção de irregularidades na instalação do padrão para consumo de energia elétrica, permitindo ainda a realização de todas as providências para caracterização do consumo, entre elas a realização de perícia técnica. Confira-se:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

No caso em apreço, não há comprovação de que tenha sido realizada qualquer perícia ou avaliação técnica no medidor em questão. Isso porque, além da ausência de tal informação no TOI, a própria concessionária não apresentou qualquer documento que ateste a realização desse procedimento. Ademais, a atuação unilateral da empresa contraria a normatização aplicável e viola os direitos do consumidor ao contraditório e à ampla defesa.

Vale dizer, pelo que consta nos autos, que não houve a realização da totalidade das diligências previstas na legislação pertinente, o que afasta a certeza quanto à irregularidade do equipamento apontada no documento elaborado.

Na espécie, “incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida” (REsp n. 1.412.433/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 25/4/2018, DJe de 28/9/2018.).

Nesse sentido, destaco conclusão tomada em análise similar por este egrégio Tribunal. Confira-se:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). IRREGULARIDADE NA COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE RECEITA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EFICAZ E VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por MAXWEL PATRIC DE MOURA MARINHO, declarou a nulidade das cobranças decorrentes de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, condenando a apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se o procedimento administrativo de constatação de irregularidade no medidor de energia respeitou os requisitos legais e regulamentares de contraditório e ampla defesa; e (ii) verificar a validade da cobrança baseada no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) emitido unilateralmente pela concessionária. III. RAZÕES DE DECIDIR O procedimento administrativo de apuração de irregularidade no medidor de energia elétrica deve observar os requisitos da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 (atualmente substituída pela Resolução nº 1.000/2021), garantindo ao consumidor o direito ao contraditório e à ampla defesa, inclusive com a notificação prévia para acompanhamento da perícia técnica. A ausência de notificação eficaz ao consumidor para o acompanhamento da perícia técnica viola as normas regulamentares, conforme dispõe o art. 593 da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, e compromete a validade da apuração de irregularidades. O relatório técnico do medidor não contém a assinatura do consumidor, evidenciando que o procedimento foi realizado sem a participação do usuário, configurando apuração unilateral e irregular. O descumprimento das normas regulamentares e legais torna a cobrança de recuperação de receita inexigível, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. Embora a recuperação de receita seja legítima, sua validade depende do cumprimento integral das exigências regulamentares, especialmente no que se refere à notificação prévia do consumidor e à possibilidade de sua participação no procedimento. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento
: O procedimento administrativo de apuração de irregularidade em medidores de energia elétrica deve observar o contraditório e a ampla defesa, incluindo notificação eficaz e a possibilidade de acompanhamento da perícia técnica pelo consumidor. A cobrança de recuperação de receita baseada em apuração unilateral e sem a observância das exigências regulamentares é nula e inexigível.
Dispositivos relevantes citados: Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, arts. 590, 591, 592 e 593; CPC/2015, art. 85, § 11º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.953.986/PA, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 19.09.2022. TJES, Apelação Cível nº 035190047114, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 06.02.2023. TJES, Apelação Cível nº 0000014-60.2020.8.08.0009, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 20.07.2023. (TJES. Data: 19/Dec/2024. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 0000308-44.2022.8.08.0009. Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Defeito, nulidade ou anulação).

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ENERGIA ELÉTRICA ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA PERÍCIA TÉCNICA APURAÇÃO UNILATERAL TOI INSUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DE FRAUDE SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO. [...]
2. Para que a conduta da concessionária requerida estivesse revestida de legalidade, deveria ter adotado todas as providências necessárias para que o usuário acompanhasse a verificação da suposta fraude no medidor de energia elétrica, o que, in casu, não restou demonstrado.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 032190014426, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2022, Data da Publicação no Diário: 06/05/2022).

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO CONSUMO APRESENTADO PELO MEDIDOR APURAÇÃO UNILATERAL DE IRREGULARIDADES AUSENTE COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR ACERCA DA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA IMPOSSIBILIDADE NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA RECURSO DESPROVIDO. [...]. 2- A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. Precedentes do TJES. 3- A concessionária não convocar o consumidor para participar da perícia administrativa que poderia revelar eventual fraude no medidor de energia também vai de encontro ao disposto no art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.
4- Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 064190002671, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/07/2020, Data da Publicação no Diário: 07/08/2020).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DÉBITO POR SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR - DÉBITOS PRETÉRITOS - IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO - APURAÇÃO UNILATERAL DO TOI - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
[...]
2. A suposta regularidade do TOI carece de comprovação, no atual estágio, da sua regularidade e cooperação do particular. Preponderando o devido processo legal, ainda que no âmbito administrativo, não se acolhe as informações prestadas unilateralmente pela concessionária, como hábeis a impor a regularidade da cessação do fornecimento de energia elétrica. 3. In casu, não se realizou perícia prévia, tampouco restou garantido ao Recorrido o exercício da ampla defesa e do contraditório no tocante à efetiva apuração da fraude no medidor, não havendo falar-se em presunção de legitimidade ao Termo de Ocorrência de Irregularidade. 4. A EDP tem à sua disposição, para os casos de fraude nos aparelhos medidores de energia, bem como de falta de pagamento das taxas e tarifas, remédios jurídicos adequados para empreender a respectiva cobrança.
5. Recurso conhecido e improvido.(TJES, Classe: Apelação Cível, 069170013887, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/02/2020, Data da Publicação no Diário: 27/02/2020).

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. O TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI É DOCUMENTO UNILATERAL. INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1) A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar irregularidade do medidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprová-la. 2) Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Data: 27/Apr/2023. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 0001399-20.2020.8.08.0049. Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Fornecimento de Energia Elétrica).

Por oportuno, anoto que o caso vertente não se trata de mera cobrança indevida pela EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, mas em verdade de cobrança desprovida de legalidade, pois realizada em total desacordo com as normas pertinentes ao fornecimento de energia elétrica e aos princípios constitucionais que deveriam ter sido assegurados à consumidora.

Portanto, não merece prosperar a tese recursal apresentada pela concessionária recorrente, sendo de rigor a manutenção da r. sentença.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A e,
no tocante ao mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença vergastada.

Por força do disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

1.
Art. 22. Os
órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento
, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar